Tribunal: TJSP
Processo: 2278607-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Inventário – Pedido de remoção da inventariante – Rejeição - Inconformismo – Alegação de ocultação de bem e existência de dois herdeiros capazes que residem no Brasil e estão na posse dos bens deixados pelo falecido - Não caracterização de qualquer das hipóteses do art. 622 do CPC - Ausência de causa à remoção - Decisão mantida - Agravo desprovido.